Tribunal: TJDFT
Processo: 0747063-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747063-71.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DEUSDETE PEREIRA DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 505 E 507 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. 1.1. A decisão impugnada não conheceu do recurso, por entender ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC), de modo que, não obstante o Juízo a quo tenha proferido a decisão agravada, manifesta a impossibilidade de se rediscutir nesta sede matérias já resolvidas em definitivo. 1.2. Em seu agravo interno, o agravante pede a reconsideração da decisão para que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e totalmente provido. Afirma, em suma, que a questão ora debatida não está acobertada pelo manto da preclusão ou da coisa julgada, sendo, sim, passível de reexame, sobretudo porque a matéria continua a ser controvertida no processo originário e foi revista pela decisão mais recente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia presente cinge-se em analisar se a matéria objeto do agravo de instrumento interposto encontra-se ou não acobertada pelo manto da preclusão e coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na linha do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Da mesma forma, de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3.1. Na hipótese concreta, indeferida a petição inicial e extinto o feito originário, em razão de o banco réu ter sido considerado parte manifestamente ilegítima na presente demanda, o autor apelou e a instituição financeira demandada apresentou contrarrazões, ocasião em que suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da justiça estadual, em razão do interesse da União na presente lide. 3.2. Levado o feito a julgamento, o Colegiado da 2a Turma Cível deste Tribunal decidiu pela cassação da sentença, por entender pela legitimidade passiva ad causam da instituição financeira. De modo expresso e mediante análise satisfatória, apreciou as teses de (i)legitimidade do banco recorrente e de (in)competência desta Justiça para a matéria. 3.3. Embora instado, o banco ora agravante não recorreu contra o acórdão a tempo e modo, deduzindo, com o retorno dos autos à origem após a baixa definitiva, as mesmas matérias já decididas pelo acórdão acima destacado. 3.4. Não obstante o Juízo a quo tenha proferido a decisão agravada, manifesta a impossibilidade de se rediscutir nesta sede matérias já resolvidas em definitivo. Por este motivo, não há que se falar em reforma da decisão impugnada. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “Restando a matéria suscitada pelo recorrente já dirimida por decisão anterior, não pode a questão ser novamente apreciada, pois é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC)”. _________ Dispositivos relevantes citados: Art. 505 e 507 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDF, AGI 07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/09/2020; TJDFT, AGI 07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 64 e 1.015, ambos da Lei 13.105/2015, sustentando a legitimidade da União Federal para compor o polo passivo da ação que visa a rediscussão dos índices oficiais de conta PASEP, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Explica que atua na condição de mero depositário das contas individuais, não podendo responder pelos valores repassados pela União. Discorre sobre o tema 1.150/STJ, em especial o item 5 do acórdão. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TRF da 1a Região e do STJ. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 64 e 1.015, ambos da Lei 13.105/2015, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano, uma vez que tais dispositivos legais e tese, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Nesse sentido: "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 72962330. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016